Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CÁLCULOS DA ADMINISTRAÇÃO CORRETOS. DEDUÇÃO DE PERÍODO FORA DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido para que fosse reconhecido seu direito ao recebimento do abono de permanência.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação buscando o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono e permanência, a partir de 10/06/2020, dia em que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral, no valor de R$ 2.616,39.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45152806). Foram ofertadas contrarrazões (Id 45152813).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da parte recorrente ao recebimento do abono de permanência, relativo a período anterior ao reconhecido administrativamente.

5. Em suas razões recursais, o recorrente/requerente afirma que preencheu todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial em 10/06/2020, razão pela qual o valor pago pela Administração a título de abono de permanência é inferior ao devido. Requer a reforma da sentença a fim de condenar o DF ao pagamento do abono de permanência, nos termos da petição inicial.

6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

7. No caso dos autos, o recorrente não comprovou o efetivo preenchimento dos requisitos necessários à concessão do abono de permanência na forma pleiteada, em período anterior ao reconhecido administrativamente. Não há documentos nos autos que comprovem a alegada data de aquisição do direito de aposentadoria especial voluntária, de forma a apontar equívoco nos cálculos elaborados pela Administração. Ao contrário, no documento de Id. 45152796, p. 9/10 há uma projeção de preenchimento dos requisitos da aposentação no dia 09/06/2020 segundo as regras especiais aplicáveis à carreira de magistério público do GDF. No entanto, o aludido prazo foi estendido até 29/07/2020, em razão da dedução de 50 (cinquenta) dias em que o autor esteve à disposição do RH, e, portanto, sem exercer a atividade de magistério, conforme observação constante da planilha de Id. 45152796, p. 11. O período descontado refere-se a 10/02/05 a 31/03/05 (Id. 45152796, p. 7).

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.